Tribunal: TJDFT
Processo: 0723633-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VIALUI EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação Anulatória de Execução Extrajudicial n. 0721644-80.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Informa que celebrou contrato de compra e venda com alienação fiduciária com a agravada, e que ajuizou ação revisional buscando afastar a abusividade do referido contrato, decorrente da capitalização ilegal dos juros mensais. Afirma que efetuou depósito nos autos da ação revisional, e também vem depositando em Juízo os valores apurados pela perícia técnica constante dos autos, o que exclui qualquer possibilidade da manutenção da consolidação extrajudicial pretendida pela agravada, uma vez que pende contenda judicial revisional prévia sobre o contrato objeto dos autos. Sustenta a incidência ao caso dos autos da legislação consumerista, e que os efeitos da mora não podem ser imputados à agravante, seja porque, diante da onerosidade excessiva decorrente da ilegal capitalização de juros, foi a agravada quem deu causa a eventual mora, seja porque os valores incontroversos estão depositados nos autos da ação revisional. Destaca a possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes nos autos das ações conexas, e que a Agravada descumpriu rigorosamente o contrato, pois: não orientou o documento de acordo com a legislação pertinente; vem cobrando valores ilegais da Agravante; vendeu o imóvel livre e desembaraçado, quando pende penhora sobre a unidade, sem ter dado ciência de tal fato à Agravante. Defende que, portanto, a Agravada não cumpriu sua parte no negócio, de forma que não pode exigir o cumprimento de obrigação inadimplida, nos termos do Art. 476, do Código Civil – exceção de contrato não cumprido. Assevera, também, que a suposta diferença entre os valores depositados em Juízo (R$ 394.326,49) e o montante exigido na Execução Extrajudicial (R$1.151.099,06) compõe justamente o fundamento jurídico da Ação Revisional, e que a divergência ou não nos valores só poderá ser desvendada depois da perícia judicial, o que também recomenda a paralização da Execução Extrajudicial. Destaca, ainda, que a suspensão requerida não implica qualquer prejuízo à Agravada, seja porque está recebendo os valores nos autos da revisional, seja porque, em caso de eventual improcedência, poderá prosseguir com a execução ou mesmo exigir o adimplemento das diferenças. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para determinar ao 1o Registro de imóveis do Distrito Federal que suspenda o curso da Execução Extrajudicial representada pelo Protocolo n. 587534 (Notificação Extrajudicial no 103582), bem como para que não proceda à Consolidação da Propriedade do imóvel objeto dos autos, antes do trânsito em julgado da Ação Revisional no 0704071- 29.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 24a Vara Cível de Brasília; e que, caso, consolidada, suspenda imediatamente quaisquer atos de alienação do imóvel, enquanto tramitar a Ação Revisional no 0704071-29.2023.8.07.0001. No mérito, requer a confirmação da liminar, e a reforma da decisão agravada, nos termos alhures. Preparo no id. 47884830. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. A decisão agravada foi proferida com base nos seguintes fundamentos (id 47884812): “Recebo a competência, vez que há prevenção deste Juízo por conexão à ação revisional no 0704071-29.2023.8.07.0001, previamente distribuída. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Passo a examinar o pedido de tutela de provisória de urgência. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a identificação, no exercício da cognição estritamente sumária, da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade jurídica está caracterizada a partir da constatação de que os fatos e argumentos jurídicos invocados pelo postulante da tutela encontram aparente respaldo nas provas e elementos disponíveis nos autos. Já o perigo de dano (provimento de natureza satisfativa) e o risco de ineficácia do resultado do processo (provimento de natureza cautelar) relacionam-se com a urgência que está caracterizada a partir da constatação de que a demora do provimento jurisdicional definitivo poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. No caso vertente, ao examinar os documentos apresentados, não identifico plausibilidade jurídica na tese invocada pela autora para buscar a suspensão da execução extrajudicial proposta pela parte requerida. É que, diversamente do que afirmado na exordial, a tutela de urgência deferida na ação revisional supracitada não desonerou a autora das consequências advindas da mora contratual. A propósito, destaco o teor da decisão proferida no agravo de instrumento no 0702778-27.2023.8.07.0000: “Todavia, a meu ver, inexiste óbice à realização de depósito judicial de valores reputados devidos pelo Devedor, uma vez que poderá fazê-lo por sua conta e risco, mas sem efeito liberatório da mora, porquanto não emerge primo ictu oculi a probabilidade do direito. Ademais, o depósito judicial deve ser deferido por não resultar em prejuízo algum ao Credor que, em caso de julgamento de improcedência do pedido inicial, poderá executar eventual diferença de valores que lhe forem devidos. Por fim, quanto à possibilidade de leilão do imóvel em autos diversos, registro que a Agravante poderá se socorrer de medidas outras para resguardar possíveis danos decorrentes de eventual alienação do bem. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar para autorizar o depósito em Juízo das mensalidades vencidas, no valor R$238.504,16, bem como das parcelas vincendas, que a parte entende como devidas, “disponibilizando-se referidas quantias para LEVANTAMENTO PELA AGRAVADA”, sem supressão ou suspensão dos efeitos da mora”. (original sem grifo). Como se vê, a tutela de urgência deferida teve a exclusiva finalidade de autorizar o depósito das parcelas contratuais com expressa advertência de que tal providência não suspenderia os efeitos da mora. Logo, não se reveste de probabilidade jurídica a alegação de que tal decisão judicial impediria o credor judiciário de buscar a satisfação do débito mediante o exercício das prerrogativas previstas na Lei no 9.514/97. Como reforço argumentativo, observo que a petição inicial da execução extrajudicial indica o débito no valor atualizado até 10/02/23 em R$ 1.151.099,06, enquanto a autora, na exordial da presente ação, menciona ter realizado o depósito judicial da quantia de R$ 394.326,49. A disparidade entre os valores, portanto, indica que os depósitos judiciais, por si sós, também são insuficientes para inibir o exercício da execução extrajudicial do débito. Ademais, considero que as alegações relativas às cobranças indevidas e à penhora do imóvel têm a probabilidade jurídica esvaziada diante da aparente incidência de vício processual decorrente da duplicidade de litispendência com os elementos da ação revisional supramencionada. Portanto, entendo que não estão presentes os requisitos cumulativos exigidos para a concessão da tutela antecipada. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Por ora, considerando que há audiência de conciliação designada nos autos da ação revisional, deixo de determinar a realização desse mesmo ato neste feito, vez que a solução consensual poderá ser alcançada em ambos os processos. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.” Verifica-se que o agravante ajuizou ação revisional com fundamento na suposta irregularidade/abusividade das cláusulas previstas no contrato firmado entre as partes. Ocorre que, com efeito, a tutela de urgência deferida na ação revisional (Agravo de Instrumento no 0702778-27.2023.8.07.0000) autorizou o depósito em Juízo das mensalidades vencidas, no valor de R$ 238.504,16, bem como das parcelas vincendas, disponibilizando-se referidas quantias para levantamento pela agravada, “sem supressão ou suspensão dos efeitos da mora”. Ademais, o credor pode buscar a satisfação do débito mediante o exercício das prerrogativas previstas na Lei no 9.514/97, de acordo com as cláusulas previstas no contrato celebrado entre as partes, considerando o valor a ser apurado conforme o referido instrumento contratual, e conforme a previsão legal. No caso, consoante consignado na decisão agravada, há grande disparidade entre o débito indicado na petição inicial da execução extrajudicial (valor atualizado até 10/02/23 de R$ 1.151.099,06) e o depósito judicial realizado pela autora na presente ação (R$ 394.326,49), de forma que os depósitos judiciais, por si sós, também são insuficientes para inibir o exercício da execução extrajudicial do débito. Assim, em análise perfunctória inerente a esta espécie recursal, não se evidencia, de plano, com base na moldura fática delineada até o momento no feito, a plausibilidade do direito do autor, ora agravante, a permitir a concessão da tutela de urgência, pois as questões por ele alegadas na revisional demandam uma análise verticalizada, com garantia do contraditório e do devido processo legal, o que oportunamente terá espaço na origem. Ademais, o possível prejuízo decorrente da interpretação ou mesmo declaração de revisão ou nulidade de cláusulas do contrato eventualmente reconhecida em sentença pode ser resolvido em perdas e danos, não sendo motivo para suspender imediatamente o procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97, nas normas contratuais e que está, sobretudo, de acordo com o próprio intuito da legislação de regência para os casos de inadimplemento. Logo, não verifico, neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO a LIMINAR. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator